Tribunal: TJBA
Processo: 8033755-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033755-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: NEX TELECOM LTDA - ME

Advogado(s)
:
JOSINARA SOUZA CURCINO

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, em razão de sua manifesta intempestividade. A parte Agravante sustenta que o prazo recursal não teria fluído, pois o processo originário tramitava sob segredo de justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prática de atos processuais que evidenciam o conhecimento inequívoco do conteúdo da decisão recorrida é suficiente para deflagrar o início da contagem do prazo recursal, ainda que o feito tramite sob segredo de justiça.

III. Razões de decidir

3. A tempestividade é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, e sua inobservância acarreta o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. O prazo para a interposição do Agravo de Instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação da decisão (CPC, art. 1.003, § 5º).

4. A jurisprudência pátria, com base na teoria da ciência inequívoca, consolidou o entendimento de que o prazo recursal tem início quando a parte demonstra, por qualquer meio, ter pleno conhecimento do ato decisório, suprindo a necessidade de intimação formal.

5. No caso concreto, a parte Agravante praticou diversos atos processuais após a prolação da decisão interlocutória – como a apresentação de petições, a participação em audiência e o oferecimento de contestação –, os quais demonstram, de forma irrefutável, sua ciência sobre o conteúdo da decisão. Tal comportamento processual estabelece o marco inicial para a contagem do prazo recursal.

6. O argumento de que o segredo de justiça impediria o acesso aos autos e, por conseguinte, a fluência do prazo, é infirmado pela própria conduta da parte, que atuou ativamente no processo. O comparecimento espontâneo e a prática de atos de defesa complexos são incompatíveis com a alegação de desconhecimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A prática de atos processuais que demonstram o conhecimento inequívoco da decisão recorrida pela parte dá início à contagem do prazo recursal, independentemente da tramitação do feito sob segredo de justiça, tornando intempestivo o recurso interposto fora do prazo legal."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8033755-87.2025.8.05.0000, figurando como Agravante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e, como Agravada, NEX TELECOM LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça